Tribunal: TJDFT
Processo: 0702612-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL No 5.247/2013. CONCESSÃO DE AUMENTO DE FORMA ESCALONADA. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ÓBICE. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

1. Conforme decidiu o excelso STF, no julgamento do RE 905.357, a concessão de reajuste a servidor público pressupõe a existência de dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. Do seu turno, ainda que a Lei no 5.247/2013 tenha concedido reajuste aos servidores da ADASA, bem assim, que tal empresa possa ostentar capacidade financeira para implementar a última parcela do reajuste, inexistindo dotação orçamentária que o autorize e o fundamente, obsta-se seu pagamento. Precedente.

2. Apelação não provida.